Tribunal: TJDFT
Processo: 0727275-44.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-07-11

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: APELAÇÃO CRIMINAL (417) No processo: 0727275-44.2019.8.07.0001 APELANTES: JEFFERSON BORGES DE ARAUJO E MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS APELADOS: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS E JEFFERSON BORGES DE ARAUJO Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. 1. Dê-se vista à Defensoria Pública para apresentar as contrarrazões ao recurso do Ministério Público. 2. Após, dê-se nova vista à douta Procuradoria de Justiça. Cumpra-se. Brasília, 28 de junho de 2023. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS – Relator